Tribunal: TJDFT
Processo: 0755202-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0755202-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO INTEGRIDADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À d. Procuradoria de Justiça, conforme ID 79518549. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora